Tribunal: TJMT
Processo: 1050537-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050537-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYSA DA SILVA COSTA SANTOS - CPF: 034.022.491-62 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 13.298.373/0001-32 (RECORRIDO), ROSANE MACANEIRO - CPF: 572.510.109-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1050537-31.2022.8.11.0001
.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
MAYSA DA SILVA COSTA SANTOS
.

Recorrida:

DIAS PRODUÇÕES & EVENTOS (PRODUTORES DE EVENTOS).

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrida reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrente, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento a título de danos materiais, no valor de R$800,00 (oitocentos reais), devidamente acrescidos de juros a partir da citação (Art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e julgou improcedente o pedido de danos morais.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença para que seja condenada a empresa recorrida em indenização por danos morais.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a reclamante alega que realizou a compra de um troféu no valor de R$800,00 (oitocentos reais) junto a reclamada.

A recorrente procurou por inúmeras vezes a empresa recorrida, por meio do SAC, inclusive realizou notificação extrajudicial, a fim de que solucionasse a questão, porém, todas as investidas quedaram-se em vão, restando comprovada a falha na prestação de serviço.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a recorrida deixou de fornecer serviço adequado à consumidora.

Se a recorrida garante a entrega de seus produtos em determinado prazo, confiando nos préstimos da transportadora por ela contratada, é responsável por assegurar que o prazo seja observado, não havendo falar em excludente de responsabilidade pelo fato da transportadora não tê-los entregue.

O dano moral experimentado pelo recorrente exsurge da falha na prestação do serviço da recorrida em não efetuar a entrega do produto adquirido, configurando o descaso para com o consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSINATURA DE REVISTA -
COMPRA EFETUADA PELA INTERNET - PRODUTOS NÃO ENTREGUES – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(N.U 1000326-76.2019.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).(destaquei).

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023